Tribunal: STF
Processo: HC 197236
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Vinicius Magalhães Guilherme, em favor de Nicolas Weslei Tavares, contra decisão monocrática proferida pelo Vice-Presidente do STJ, nos autos do HC 641.332/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de NICOLAS WESLEY TAVARES em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2005497- 29.2021.8.26.0000). 
    O paciente teve decretada a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal em que foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, com a agravante do art. 61, inciso II, alínea h (pessoa maior de 60 anos), ambos do Código Penal. 
    O impetrante sustenta que o decreto da preventiva careceria de fundamentação idônea, tendo destacado a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e o decreto de prisão. 
    Defende que "a simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido" (fl. 10). 
    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente, ainda que mediante a incidência de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal”. (eDOC 18)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Não há se falar em súmula 691, porquanto o Ministro, no STJ, não proferiu decisão denegatória de medida liminar, mas de indeferimento liminar do trâmite do próprio habeas corpus.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor da decisão impugnada:
    “3.Para atuar na defesa do réu, nomeio o ilustre Defensor Público oficiante nesta Vara; dê-se-lhe ciência. 
    4. O "parquet", em sua manifestação, também requereu a decretação da prisão preventiva do réu, tendo em vista que o mesmo encontra-se desaparecido.
    Observa-se dos autos que o réu não foi localizado no endereço fornecido, o que prejudica a instrução processual e a aplicação da lei penal. Assim, tal fato acaba por gerar na vítima e na sociedade uma sensação de impunidade e descrença na Justiça. 
    Acrescenta-se, ainda, que o delito imputado ao denunciado é grave (roubo qualificado) e com a agravante da vítima ser maior de 60 (sessenta) anos de idade. Ademais, verifica-se na folha de antecedentes que o réu é reincidente específico, demonstrando possuir uma personalidade distorcida voltada para a prática do ilícito. Evidencia-se, assim, que sua liberdade representa um grande risco à ordem pública. 
    Destarte, estando o réu evadido, sem qualquer lastro onde possa ser encontrado, caracteriza situação bastante para a decretação do seu encarceramento com a finalidade de viabilizar a instrução criminal e, se eventualmente condenado, a aplicação da lei penal. 
    Logo, diante dessas circunstâncias, os requisitos para o decreto da prisão preventiva estão claramente presentes nos autos, autorizando, destarte, a prisão cautelar do réu”. (eDOC 6)
    Segundo os autos, o paciente, reincidente específico, teria praticado roubo qualificado contra uma vítima idosa e está foragido.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    O impetrante diz que o fato de o paciente estar foragido não justifica a segregação cautelar, razão por que a prisão deve ser revogada. Não tem razão. Observem-se trechos da denúncia:
    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 29 de junho de 2018, por volta das 17h00, na Avenida Adelmo Perdiza, altura do n. 100 (bairro Residencial Flórida), nesta cidade, o indiciado NICOLAS WESLEY TAVARES, R.G. n° 45.066.224-x/SP, qualificado às fls. 58, e mais dois comparsas ainda não identificados, previamente ajustados e agindo em colaboração mútua, subtraíram para si, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma branca (canivete), “01 (um) colar masculino de ouro”, avaliado em R$.460,00 (quatrocentos e sessenta reais), pertencente à vítima Luiz Carlos Furco, pessoa maior sessenta anos – fls. 33. 
    Segundo restou apurado a vítima trabalha como taxista e, na data dos fatos, se encontrava no ponto de táxi do Hospital das Clínicas deste município, quando o denunciado a abordou a solicitou uma corrida. Durante o trajeto, NICOLAS pediu ao ofendido que adentrasse em uma estrada de terra, próximo ao horto florestal e quando já se encontrava nas proximidades da “Favela da Aids”, o denunciado desligou o motor do automóvel da vítima e anunciou o assalto. Na sequência, seus dois comparsas se aproximaram para auxiliá-lo na empreitada criminosa. 
    O ofendido ainda tentou reagir ao roubo segurando o denunciado, mas foi agredido pelos outros dois ladravazes, chegando a ser ferido com um canivete no braço direito (laudo pericial de fls. 77/78), fazendo com que ele soltasse NICOLAS e todos os roubadores fugiram levando com eles uma corrente de ouro pertencente à vítima. 
    Ocorre que, após o roubo, assim que retornou para sua residência, a vítima visualizou que o denunciado, antes da fuga, acabou deixando no interior do automóvel um cartão de consulta do Hospital das Clínicas, contendo o seu nome, além de um par de chinelos e uma camiseta, possibilitando, assim, a sua identificação. 
    O ofendido compareceu no Distrito Policial e reconheceu fotograficamente, com segurança, NICOLAS como sendo um dos autores do delito (fls. 34)”. (eDOC 6)
    Como se vê, a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a periculosidade paciente, manifestada, principalmente, no modus operandi do crime praticado, além do fato de ele estar foragido e ser reincidente específico.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Assim, ainda que afastado o fundamento consubstanciado na suposta fuga do paciente, restam hígidos os outros pautados na reincidência específica e no modus operandi do delito.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente